Tribunal: TJSP
Processo: 2160641-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de penhora no montante de 30% sobre os valores auferidos pela agravante a título de salário e de PIS - Impenhorabilidade integral - Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à impenhorabilidade – Impenhorabilidade absoluta do benefício do PIS/PASEP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de penhora no montante de 30% sobre os valores auferidos pela agravante a título de salário e de PIS - Impenhorabilidade integral - Inteligência do art. 833, inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a qualquer das exceções legais à impenhorabilidade – Impenhorabilidade absoluta do benefício do PIS/PASEP (artigo 4o da LC no 26/1975) - Natureza alimentar - Decisão reformada, para tornar insubsistente a determinação de penhora sobre o salário da agravante -Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160641-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAYTA
CAMARDA DO AMARAL RIBEIRO, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA
E CRÉDITO DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA-
COOPERCREDI ACSC.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160641-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2561
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2160641-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAYTA CAMARDA DO AMARAL RIBEIRO
AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
ASSOCIAÇÃO
CONGREGAÇÃO
DE
SANTA
CATARINA COOPERCREDI ACSC
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 22a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI
Voto n. 2561
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença -
Decisão que deferiu o pedido de penhora no montante de 30%
sobre os valores auferidos pela agravante a título de salário e
de PIS - Impenhorabilidade integral - Inteligência do art. 833,
inc. IV, do CPC - Caso em comento que não se amolda a
qualquer
das
exceções
legais
à
impenhorabilidade Impenhorabilidade absoluta do benefício
do PIS/PASEP (artigo 4o da LC no 26/1975) - Natureza
alimentar - Decisão reformada, para tornar insubsistente a
determinação de penhora sobre o salário da agravante -Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de
preparo, interposto contra a r. decisão proferida às fls. 104/105 dos autos do
cumprimento de sentença no 0017842-23.2019.8.26.0100, movido pela agravada,
que manteve penhora de 30% do salário da agravante.
Aduz a agravante, em síntese, que o juízo de origem
deferiu a penhora de quantias provenientes de seu salário, que constitui verba
impenhorável, e de verba correspondente ao PIS, também impenhorável. Afirma
que houve erro grosseiro nos cálculos apresentados pela exequente. Alega que o
juízo a quo deferiu a manutenção da penhora sobre 30% dos valores bloqueados.
Argumenta que não estão presentes as exceções legais que permitem penhora do
salário e que recebe salário pouco superior a 1 salário mínimo. Requer a anulação
da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma, para impedir a constrição do salário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160641-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2561
3
da agravante. Pleiteia atribuição de efeito suspensivo.
O recurso foi processado no duplo efeito (fls. 12/13).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 17).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 20/21).
É o relatório.
Compulsando-se os autos da origem, verifica-se foram
bloqueadas quantias depositadas em duas contas da agravante, quais sejam, sua
conta salário (Banco Santander) em que houve constrição de R$1.009,19 - e outra
conta bancária (Caixa Econômica Federal), onde recebe o PIS em que houve
bloqueio de R$200,63.
A agravante comprovou a natureza jurídica das contas
bancárias e das quantias depositadas. Todavia, o juízo de origem, na decisão
agravada, determinou a manutenção da penhora de 30% dos valores bloqueados em
nome da agravante.
Tecidas essas considerações, por proêmio, observo que o
art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade absoluta
do salário, nos seguintes termos:
Art. 833. São impenhoráveis: IV os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos e de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o §2o.
Por sua vez, o §2o do referido artigo traz as hipóteses em
que se excepciona a regra da impenhorabilidade, consoante se vê:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160641-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2561
4
§2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o.
Nesse contexto, observa-se que nenhuma das exceções é
aplicável ao caso em comento, pois o objeto da execução não consiste em
prestação alimentícia. Além disso, a agravante aufere renda muito aquém de 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais.
Inelutável, portanto, a inferência de que referida verba é
impenhorável.
Tal entendimento, aliás, está em consonância com esta
Colenda Câmara:
“PENHORA
SOBRE
SALÁRIO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Decisão que deferiu a penhora sobre
10% dos vencimentos percebidos pela agravante Quantia
impenhorável - Impossibilidade de penhora do valor que
comprovadamente é proveniente de vencimentos -
Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se
amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se
trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo.
Decisão reformada. Recurso provido.” (A. I. no
2077925-77.2019.8.26.0000,
11a Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 19-06-2019, v. u.).
“AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença.
Penhora sobre 30% do salário da executada, diretamente
na fonte pagadora. Inadmissibilidade. Violação do art.
833, IV, do CPC. Recurso não provido.” (A. I. no
2013591-34.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 28-03-2019, v.
u.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2160641-30.2020.8.26.0000 -Voto no 2561
5
Ademais, também é absolutamente impenhorável o valor
recebido a título de PIS, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar no 26/1975,
in verbis: “As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do
PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos
parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para revogar
a determinação de penhora de percentual do salário e do PIS recebidos
pela agravante, tornando definitiva a tutela de urgência recursal deferida para
o desbloqueio e o levantamento das quantias penhoradas.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator